Tribunal: TJDFT
Processo: 0700107-69.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VÍCIOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, limitando-se sua interposição às hipóteses previstas no art. 619 do CPP, sendo vedada a rediscussão da matéria suficientemente decidida.
2. Não se verificando a alegada omissão, mas inconformismo com o julgado, rejeitam-se os embargos declaratórios.
3. O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais e teses suscitados pela parte, desde que expostos fundamentos suficientes para amparar a decisão.
3. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.